Tribunal: TJSP
Processo: 0000782-52.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Processo julgado extinto pelo reconhecimento da prescrição. Inadmissibilidade. Lapso prescricional que iniciou no revogado Código de Processo Civil e ingressou no atual. Incidência de regra de transição prevista no art. 1.056 do Código de Processo Civil. Aplicação da tese firmada no item 1.3 do Incidente de Assunção de Competência do

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Processo julgado extinto pelo reconhecimento da prescrição. Inadmissibilidade. Lapso prescricional que iniciou no revogado Código de Processo Civil e ingressou no atual. Incidência de regra de transição prevista no art. 1.056 do Código de Processo Civil. Aplicação da tese firmada no item 1.3 do Incidente de Assunção de Competência do REsp. 1604412/SC, julgado em 27.06.2018. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000065677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000782-52.2009.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, são apelados GLADYS REGIANE LUCIANO
PETRECA MAGAGNIN e JOSE CARLOS MARCIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0000782-52.2009.8.26.0564 - Sr
2
Voto no 18324
Apelação no 0000782-52.2009.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelados: Gladys Regiane Luciano Petreca Magagnin e José Carlos Marcieri
Juiz (a): Carolina Nabarro Munhoz Rossi
Apelação. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial.
Processo julgado extinto pelo reconhecimento da prescrição.
Inadmissibilidade. Lapso prescricional que iniciou no revogado
Código de Processo Civil e ingressou no atual. Incidência de
regra de transição prevista no art. 1.056 do Código de Processo
Civil. Aplicação da tese firmada no item 1.3 do Incidente de
Assunção de Competência do REsp. 1604412/SC, julgado em
27.06.2018. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
143/145, cujo relatório adoto em complemento, que reconheceu a prescrição intercorrente e
julgou extinta a execução de título extrajudicial proposta por Banco Bradesco S/A contra
Gladys Regiane Luciano Petreca Magagnin e José Carlos Marcieri, nos termos do art. 924, V,
do Código de Processo Civil. Não houve fixação de sucumbência em favor dos devedores,
porque foram quem, em última análise, deram causa ao ajuizamento da presente ação ao
deixar de honrar o título e permanecer inadimplente.
Inconformado, apela o banco/exequente sustentando que o art. 1.056
do CPC é claro ao dispor que o início do prazo da prescrição intercorrente somente se inicia a
partir da data da vigência do CPC/15, inclusive para as execuções que já estavam em curso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0000782-52.2009.8.26.0564 - Sr
3
ou seja, inclusive para as execuções ajuizadas perante o CPC/73. Ressalta que a vigência do
CPC/15 fora regulamenta pelos artigos 1.045 e 1.046 do CPC. Argumenta que se o prazo da
prescrição intercorrente somente se iniciou a partir da data de vigência do CPC, que ocorreu
em 16.03.2016, e se a lei processual se aplica de forma imediata a todos os processos em
curso, não ocorrera de nenhum forma a prescrição intercorrente no presente caso. Assevera
que o título executivo extrajudicial executado nos autos tem prazo prescricional de 5 anos.
Como o prazo da prescrição intercorrente somente começou a fluir a partir do dia 16.03.2016
e após o prazo de suspensão de 1 ano, nota-se que a prescrição intercorrente somente
ocorreria caso o exequente se mantivesse inerte até 16.03.2022, o que não ocorreu. Requer o
provimento do recurso para que seja reformada a decisão para afastar o reconhecimento da
prescrição intercorrente (fls. 148/152).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 153/156).
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Versa o feito sobre execução por quantia certa contra devedor
solvente.
Alega a exequente em sua inicial que é credora dos executados no
valor de R$ 19.083,66, consubstanciado em contrato de empréstimo pessoal (fls. 09/10),
firmado em 20.12.2006, que foi inadimplido pelos executados.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo a r. sentença apelada
deve ser reformada.
Verifica-se que o processo encontrava-se arquivado por falta de
manifestação da exequente desde 24.02.2011 (fls. 105 vo).
Após a exequente ter peticionado em agosto de 2019 (fls. 129/130)
requerendo a pesquisa de bens dos executados, o MM. Juiz determinou a intimação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0000782-52.2009.8.26.0564 - Sr
4
exequente para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 131), o que
foi feito a fls. 138/141), tendo em seguida sido reconhecida a prescrição e julgado extinta a
execução (fls. 143/145).
Sobre o tema da prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de
Justiça, no Incidente de Assunção de Competência do REsp 1604412/SC, julgado em
27.06.2018 sob o sistema de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente,
nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece
inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo
único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma
vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou
a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0000782-52.2009.8.26.0564 - Sr
5
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de
uma década após o arquivamento administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno
do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)
No presente caso, o prazo prescricional para cobrança do débito
indicado na inicial é de 05 anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, por se tratar
de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular (fls. 09/10).
Observa-se que o processo foi arquivado por falta de andamento em
24.02.2011 (fls. 105 vo), quando em vigor o Código de Processo Civil de 1973.
E como não existia prazo fixado para suspensão, deve-se considerar
que a contagem do prazo quinquenal para prescrição intercorrente iniciou-se um ano após o
arquivamento, ou seja, em 24.02.2012, por aplicação analógica do art. 40, §2o, da Lei
6.830/1980.
Assim, tem-se que a prescrição intercorrente do direito do
exequente em prosseguir com a cobrança do crédito efetivar-se-ia em 24.02.2017, já que o
processo permaneceu inerte durante todo esse período por desídia da parte credora.
Entretanto, no caso em tela, o lapso prescricional ingressou na
vigência do atual Código de Processo Civil, que ocorreu em 18.03.2016, de modo que deve
ser aplicada a regra de transição prevista em seu artigo 1.056, a qual dispõe que: “considerar-
se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para
as execuções em curso, a data de vigência desde Código”.
É essa inclusive a determinação contida no item 1.3 do citado
incidente de assunção de competência. In verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0000782-52.2009.8.26.0564 - Sr
6
“1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência
apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na
data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não
se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)”
E ainda decisão desta C. Câmara:
CONTRATOS BANCÁRIOS Execução de título extrajudicial
Contrato de abertura de crédito (mútuo)
Reconhecimento de
prescrição intercorrente Extinção do processo, nos termos do art.
924, V, do CPC/2015 Prazo prescricional da ação de 5 anos (art.
206, §1o, I, do Código Civil), que é o aplicável à prescrição da
execução (Súmula 150 STF) - Fluência do prazo iniciada à égide do
CPC/73 e ingressando à égide do CPC/2015 - Incidência do
entendimento do C. STJ no IAC 1-REsp 1.604.412-SC, tese 1.3, de
efeito vinculante (art. 947, §3o, CPC/2015) Aplicação "ex vi legis"
do art. 1.056 do CPC/2015 Início do prazo da prescrição em
18/03/2016 que ainda não escoou - Prescrição não configurada
Sentença extintiva desconstituída para prosseguimento do processo
em seus regulares e ulteriores termos - Recurso provido.
(Apelação
Cível
0106240-32.2008.8.26.0002;
Relator
JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; 37a Câmara de
Direito Privado; j. 06/08/2019)
Por conseguinte, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente
iniciou-se somente em 18.03.2016 e consequentemente não se efetivou, já que não
transcorreu o lustro prescricional, que se completaria somente em 18.03.2021.
Destarte, o recurso de apelação do banco exequente deve ser
provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, retomando o processo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0000782-52.2009.8.26.0564 - Sr
7
regular prosseguimento.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)